Tribunal: TJDFT
Processo: 0734269-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734269-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: GEOVANI ANTUNES MEIRELES DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. contra a sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução opostos por Geovani Antunes Meireles, julgou procedente o pedido inicial e declarou inexigível o título que fundamenta a execução no 0702903-31.2019.8.07.0001 (ID no 34237019). 2. Nas razões de ID no 34237031, a apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa. Alega que não houve publicação em nome de seu advogado da decisão que julgou os embargos de declaração opostos contra a sentença. Argui a nulidade da intimação realizada por meio eletrônico, pois o representante requereu, expressamente, a publicação em seu nome. 3. Pede o reconhecimento da tempestividade da apelação. 4. No mérito, afirma, em síntese, que a sentença não considerou a integralidade das provas, que evidenciam a relação jurídica existente entre as partes e a regularidade da dívida objeto da demanda. 5. Preparo comprovado (ID no 34237032). 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 34237037). 7. Antes da interposição do recurso, em 14/3/2022, Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. requereu restituição de prazo para a apelação (ID no 34237027). O juízo de primeira instância indeferiu o pleito (ID no 34237028). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 10. O recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 11. A sentença de ID no 34237019 foi disponibilizada no DJE em 2/12/2021 (ID no 34237020). Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. opôs embargos de declaração (ID no 34237022), que não foram acolhidos pelo juízo originário em 17/12/2021 (ID no 34237024). 12. A decisão foi expedida eletronicamente via sistema PJe em 17/12/2021, sexta feira (A empresa apelante é parceira para expedição eletrônica - https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). Após o recesso forense, o sistema registrou ciência em 21/1/2022, sexta-feira (consulta no campo “Expedientes”). 13. A contagem do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, 24/1/2022, segunda-feira e, a partir desse marco, o termo final ocorreu em 11/2/2022 (sexta-feira). 14. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em 28/3/2022 (ID no 34237031), estando manifestamente intempestivo. 15. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. 16. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 17. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações feitas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei. 18. A Portaria é reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico.” 19. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada no momento em que o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: [...]. 2. Nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados". 3. Estabelece o caput do artigo 5o da Lei 11.419/2006 que: "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2° desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico". 4. Não há se falar em nulidade dos atos praticados na instância a quo por ausência de intimação de determinado advogado, como faz querer crer a parte recorrente. Uma vez existente o cadastramento do banco embargado no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de intimação realizados na origem por expedição eletrônica. 5. [...] 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1343993, 07208687920208070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 20. Na mesma linha: 1159021, 1337883 e 1343993. 21. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 22. A intimação pelo sistema do PJe não constitui violação ao devido processo legal ou ao direito de defesa, sendo legítima e suficiente para cientificar a parte cadastrada sobre o ato praticado, o que torna desnecessária/dispensável a respectiva publicação em diário oficial. Cabe ressaltar que o advogado da apelante, Daniel Soares Alvarenga de Macedo, já estava cadastrado como patrono da parte à época da decisão recorrida. 23. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica: ”se o Autor está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico.” (Acórdão 1329024, 07354364320198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 24. Há diversos outros precedentes: Ac. 1389594 e Ac. 1367520. 25. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, resta inviável o conhecimento do recurso. Dispositivo 26. Não conheço o recurso (CPC, art. 932, III). 27. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro